Tribunal: TJMT
Processo: 1050385-12.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050385-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DE SOUZA GOMES - CPF: 009.288.381-88 (RECORRENTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), DOUGLAS PEDROSO DA SILVA - CPF: 005.427.291-21 (RECORRIDO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE.
FATOS CONTROVERTIDO
S ESPECIFICADOS.
NULIDADE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

d
emonstrar

na

audiência
de
instrução
e
podem

influenciar

na

sentença.

2
.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1050385-12.2024.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCOS PAULO DE SOUZA GOMES

Recorrido
:
DOUGLAS PEDROSO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCOS PAULO DE SOUZA GOMES

ajuizou

reclamação

em
face de DOUGLAS PEDROSO DA SILVA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamante

não

realizou
a
comunicação
de
venda
da
motocicleta
HONDA CG 125 FAN ES (Nacional),
placa
NJN4067,
Renavam
00153319186
ao
DETRAN,
d
evendo
responder
solidariamente
com o
reclamado

pelos

débitos
e
infrações
do
veículo
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Arguiu

nulidade
da
sentença

em

razão
do
cerceamento
de
defesa
,
porquanto

não

foi

oportunizado
à
parte

recorrente
a
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou que realizou a compra e venda da motocicleta

objeto
da
ação
com o
reclamado

em
2018,
ficando

sobre

este a responsabilidade pela transferência do bem e pagamento dos resp ectivos

débitos
,
todavia
,
não
o fez,
razão pela qual é devida a transferência da motocicleta
e as
dívidas

sobre

ela
para o
recorrido
.
Requereu

a

anulação
da
sentença

para ser
realizada

audiência
de
instrução
e
julgamento

ou
, no
mérito
,
ser
julgada

pr
ocedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
fore
m

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado d
a
lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar
às
partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse
é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO
DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS A
UTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispens ável o colhimento de prova oral. Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO
PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAME
NTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve

ser

oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SE
BASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECI
PADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a r ealização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular a senten ça e determinar o retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
.
(N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

RECURSO INOMINADO.
CERCEAMENTO DE DE
FESA.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES.
PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for nece ssária a fase

instrutória
. O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
que
podem

influenciar

na

sentença
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
.
3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclaman
te

alegou
que no
ano
de 2018
firmou

contrato
de
compra
e
venda
verbal da
motocicleta
HONDA CG 125 FAN ES (Nacional),
placa
NJN4067,
Renavam
00153319186,
com o
reclamado
,
bem

como

requereu
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
, mas o
feito

foi

julga
do

antecipadamente
.

A
prova

testemunhal

foi

expressamente

requerida

na

impugnação
à
contestação
e
os

fatos
a
serem

elucidados

foram

identificados
e
são

relevantes

para o
correto

julgamento
da
demanda
,
mormente
para fins de
comprovar
o
negócio

firmado
(
caso

tenha

ocorrido
de
fato
),
bem

como

limitar
a
responsabilidade
das
partes

em

relação
a
débitos

tributários
e
eventualmente

em

relação
a
terceiros
.

Dessa
forma,
está

caracterizado
o
cerceamento
de
defesa
,
gerando
,
consequentemente
a
nulidade
da
sentença
,
raz
ão

por
que a
preliminar
de
nulidade

deve

ser

acolhida
para que
seja

possibilitada
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determinar

o

retorno
dos autos à
instância

originária
para o regular
trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honor
ários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025